Tribunal: TJDFT
Processo: 0745896-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745896-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA MIRANDA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MIRANDA CRUZ RIBEIRO AGRAVADO: SIMONE ADAMI SANTOS PEIXOTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÔNICA MIRANDA CRUZ em face de Simone Adami Santos ante decisão (ID 20572763) do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, na ação de reintegração de posse com pedido liminar e perdas e danos, processo n. 0733325-52.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel ocupado pela Agravada, nos seguintes termos: A autora afirma que a ré ocupa um imóvel de sua propriedade indevidamente, porquanto fora dado em comodato para que ali residisse em razão da união estável que mantinha com o filho da Sra. Mônica. Como a relação acabou, pretende retomar o bem. Independentemente da plausibilidade da tese da autora, não existe urgência que justifique o atropelo do contraditório. Além disso, a concessão de tutela provisória nos termos do artigo 562, conquanto independa de urgência, foi idealizada para situações em que há ofensa deliberada à posse alheia, o que não é o caso dos autos. Além disso, a situação deve ser analisada com muita cautela, pois a contranotificação encaminhada pela ré à autora informa sobre um suposto acordo para que a Sra. Simone permanecesse no imóvel até que ocorresse a venda dos bens do casal (id 74237777). Diante desse quadro, indefiro o pedido de tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se e intimem-se. A Agravante alega que: (i) se trata de descumprimento da obrigação de desocupação do imóvel no prazo concedido; (ii) o pano de fundo envolve comodato verbal realizado em face da união estável entre o filho da Agravante e a Agravada; (iii) em face da separação do casal em maio de 2019, existe a necessidade de saída da Agravada do imóvel; (iv) a Agravante formalizou notificação extrajudicial para constituir a Agravada em mora (ID 20572765); (v) a Agravada formalizou contranotificação (ID 20572766), alegando falsamente a existência de um acordo, no qual se fixava que o período do comodato estaria garantido até ocorrer a venda de um bem, objeto da partilha decorrente da dissolução da união estável com o filho da Agravante; (vi) a Agravada não custeia despesa alguma do imóvel, que são pagas pela Agravante (água, luz, IPTU); (vii) a Agravante demonstrou sua posse, o esbulho e sua data, bem como a continuação da posse; (viii) urgência não é requisito necessário para a concessão da liminar, sendo que a falta de pagamento das despesas (desde 2019) e a alegação caluniosa demonstram a urgência de resolução do caso. Requer, de forma genérica, a antecipação da tutela recursal para determinar a desocupação do imóvel. No mérito, requer a reforma da decisão, determinado ou confirmando a reintegração de posse. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 20608657). É o relatório. DECIDO. DA TUTELA ANTECIPADA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por MÔNICA MIRANDA CRUZ em face de Simone Adami Santos ante decisão (ID 20572763) do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, na ação de reintegração de posse com pedido liminar e perdas e danos, processo n. 0733325-52.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel ocupado pela Agravada, sob o entendimento de que não restaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência. Nos termos do art. 300 do CPC a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Sobre a liminar de reintegração de posse, assim disciplina o CPC: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Nota-se que, no presente caso, foram juntados aos autos de origem, bem como no presente agravo, a notificação (ID 20572765), bem como contranotificação (ID 20572766), além de documentos outros que apontam controvérsia em relação aos fatos que envolvem a situação trazida pela Agravante: a saber, questão de fundo envolvendo notícia de um acordo de manutenção do comodato até o perfazimento de futura venda de bem que envolve a Agravada e o filho da Agravante, o que torna a questão complexa e sujeita ao mínimo de dilação probatória, o que é incompatível com a apreciação nesta fase de cognição sumária. Ressalta-se aí, que, muito embora alegue a Agravante não ser necessária urgência para a concessão de provimento de reintegração de posse, para o provimento de tutela antecipada recursal tal exame é necessário. E, nesse aspecto, além de não ter trazido na peça elementos que apontem, de forma concreta, a temeridade, entendo que a Agravante não satisfez o requisito de demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art. 300 do CPC. A mera alegação de inadimplemento de contas, isolada, sem elementos outros que apontem, no caso concreto, o gravame ao qual a Agravante poderá se sujeitar não é o bastante para autorizar, em sede de tutela antecipada recursal, medida extrema, ainda mais pairando uma situação de fundo de natureza opaca (questão relativa ao tempo de permanência em face de alegado acordo). Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir, em caráter antecipado, provimento e um pedido que se esteia em elementos que demandam o mínimo de dilação e que aguardam, inclusive, audiência de conciliação, enquanto pendente a análise de tais elementos trazidos aos autos. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, acrescido ao fato de observar os autos e não vislumbrar potencial prejuízo para a parte Agravada, tenho que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. Assim, a Agravante não demonstrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, ausente tal requisito, não é cabível a concessão de tutela antecipada recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2020 16:26:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador